Tribunal: TJMT
Processo: 1039808-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039808-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 034.985.221-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A parte recorrente sustenta ausência de desídia e a necessidade de observância da exigência legal de dupla intimação pessoal antes da extinção do processo. A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve observância da exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública em duas oportunidades distintas, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo de cinco dias, após a configuração da inércia.

4.

A extinção imediata após única intimação com advertência de extinção, sem prévia notificação da omissão anterior, viola o procedimento legal previsto, por suprimir a etapa necessária à caracterização da “falta” que deve ser suprida.

5.

A inércia da parte, embora verificada, não afasta a necessidade do iter procedimental que resguarda o devido processo legal, exigindo-se intimação pessoal prévia e subsequente oportunidade de suprimento da omissão.

6.

A sentença foi proferida com base em única intimação, o que configura error in procedendo, comprometendo sua validade e impondo sua anulação.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono em execução fiscal, desde que observadas rigorosamente as formalidades legais, inclusive a dupla intimação pessoal da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia configuração da inércia e a intimação pessoal da parte autora em duas oportunidades distintas.

2.

A intimação única com advertência de extinção não supre o procedimento legalmente exigido, ensejando nulidade da sentença.

3.

A observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC constitui garantia do devido processo legal e condição de validade da extinção processual por abandono da causa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; TJMT, RAC 1008340-87.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Imobiliária Petrópolis Limitada – ME e Outros, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual argumenta que não ocorreu abandono de causa, sustentando que este instituto configura medida altamente excepcional e requer a demonstração inequívoca do desinteresse no prosseguimento da lide.

Defende que o abandono exige o cumprimento de requisitos específicos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a necessidade de duas intimações pessoais da parte para suprir a falta em prazos determinados.

Ressalta que no caso concreto houve apenas uma intimação para manifestação, não havendo desídia da Fazenda Pública, pois, segundo a jurisprudência citada, o abandono de causa deve representar alteração diametralmente oposta à vontade inicialmente manifestada no ajuizamento da ação executiva.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, devido à ausência do elemento subjetivo necessário para caracterizar o abandono da causa, até porque o Recorrente vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito tributário.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo Exequente.

Denota-se dos autos que a Execução Fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face dos Executados, Imobiliária Petrópolis Limitada – ME, Antonio Pinheiro da Silva e Ivo Ferreira da Silva, tendo por objeto a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2021377906, no valor de R$ 47.864,85 (quarenta e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativo a multas por ausência de licença ambiental.

Em 17 de julho de 2024, Antonio Pinheiro da Silva e Ivo Ferreira da Silva apresentaram exceção de pré-executividade, que, após impugnação pelo Estado (id. 322339368), foi acolhida para determinar a exclusão definitiva dos Excipientes que figuravam como corresponsáveis na CDA n. 2021377906, prosseguindo a execução somente quanto à empresa Executada (Imobiliária Petrópolis Limitada – Me). (Decisão de id. 322339369).

Após, o Juízo prolatou o seguinte despacho (id. 322339372):

“Vistos.

Inicialmente, determinou ao Senhor Gestor Judicial que proceda às alterações determinadas na decisão de ID. 167445095 (exclusão definitiva do nome dos Excipientes que figuram como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa CDA n. 2021377906 (ID. 69623024), prosseguindo a execução quanto à empresa Executada).

Considerando a inércia evidenciada nos autos, intime-se o Exequente (
ESTADO DE MATO GROSSO
), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. [...].”

Decorrido o prazo de cinco dias, adveio a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Inconformado, o Estado recorre.

A questão controvertida cinge-se à verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem para decretar a extinção da Execução Fiscal, por abandono da causa, especialmente quanto à observância do disposto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 daquele Corte Superior, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda.Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

O art. 485, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir. Consiste em hipótese de extinção, sem resolução do mérito decorrente da inércia qualificada da parte autora, que demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda.

Ocorre que o §1º do mesmo dispositivo legal determina, expressamente, que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A dicção legal é clara e não admite interpretação que dispense ou flexibilize o cumprimento deste requisito procedimental.

A expressão “suprir a falta” contida no dispositivo revela a
ratio legis
do comando normativo.

Ora, suprir pressupõe, logicamente, a existência anterior de uma omissão ou falta que deva ser corrigida. Em outras palavras, para que se possa suprir uma falta, é necessário que esta falta já tenha sido configurada e que a parte seja intimada especificamente para corrigi-la.

A estrutura lógica e temporal do procedimento previsto no art. 485, §1º do Código de Processo Civil pode ser assim delineada: primeiro, verifica-se a inércia da parte por mais de trinta dias, configurando a falta; segundo, intima-se pessoalmente a parte para suprir esta falta no prazo de cinco dias; terceiro, em caso de persistência da inércia, procede-se à extinção do processo.

Confira-se que se trata de sequência procedimental que visa assegurar o devido processo legal e o direito ao contraditório, conferindo à parte uma derradeira oportunidade de manifestação antes da medida extintiva.

No caso concreto, verifica-se que o Exequente permaneceu inerte, no entanto, ao compulsar os autos, constata-se que o Juízo de origem determinou uma única vez a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não houve outra antes da prolação da sentença extintiva, portanto, o procedimento não atendeu ao comando do art. 485, §1º do CPC, eis que a intimação realizada, embora tenha fixado prazo de cinco dias e advertido sobre a possibilidade de extinção, não pode ser considerada como “intimação para suprir a falta”, pois não houve intimação anterior que tivesse configurado e formalizado a omissão a ser corrigida.

Para que o procedimento estivesse em conformidade com a lei, seria necessário que o Juízo, ao constatar a inércia prolongada do Exequente, determinasse uma primeira intimação para que este se manifestasse ou promovesse o andamento do feito.

Assim, o não atendimento daquela primeira intimação caracterizaria, então, a “falta” prevista no dispositivo legal, de modo que somente após esta configuração é que deveria ser realizada nova intimação, agora nos termos específicos do art. 485, §1º, concedendo prazo de cinco dias para “suprir a falta”, sob pena de extinção.

A distinção não é meramente formal ou protocolar. A dupla intimação cumpre função essencial no sistema processual, assegurando que a parte tenha efetiva oportunidade de manifestação antes da aplicação de sanção tão gravosa quanto a extinção do processo, porquanto a primeira intimação serve para alertar a parte sobre sua omissão; a segunda, para conceder-lhe prazo específico e derradeiro para corrigi-la, sob pena certa e expressa de extinção.

O procedimento adotado pelo Juízo de origem, ao realizar intimação única já com a advertência de extinção, suprimiu uma etapa do iter procedimental legalmente estabelecido, violando o disposto no art. 485, §1º do CPC.

Nessa linha de intelecção, confere-se, portanto, a ocorrência de
error in procedendo
que contamina a validade da sentença e impõe sua anulação.

Não se trata, evidentemente, de negar a existência de inércia prolongada por parte do Exequente, tampouco de afastar a possibilidade de extinção por abandono de causa.

O que se reconhece é a inobservância da forma procedimental prescrita em lei, que constitui garantia fundamental do devido processo legal consagrado no art. 5º, inciso LIV da Constituição da República.

A nulidade ora reconhecida não importa em prejuízo à futura análise da questão de mérito relativa ao abandono da causa, dado que, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, caberá ao Juízo de primeiro grau observar o procedimento legalmente estabelecido, intimando primeiramente o Exequente para dar andamento ao feito e, em caso de nova inércia, intimando-o pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Somente após o cumprimento integral deste procedimento, persistindo a inércia do Exequente, é que se poderá cogitar de nova extinção do processo por abandono de causa, então em conformidade com os requisitos legais.

Como se sabe, a observância das formalidades processuais não constitui preciosismo jurídico, mas sim garantia das partes e condição de validade dos atos jurisdicionais.

Veja-se que, a jurisprudência deste Sodalício está no sentido de que, uma vez realizadas todas as etapas procedimentais, a extinção da ação é a consequência, o que se conclui que, em não sendo realizadas as aludidas etapas, a nulidade da sentença que extinguiu o feito, é medida impositiva, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município
em duas oportunidades distintas
, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5. A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025. (RAC 1008340-87.2024.8.11.0002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo. Julgamento: 09/10/2025. Publicação: 09/10/2025). Negritei.

Diante dessas considerações, a cassação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular o ato sentencial e determinar a retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025